Tribunal: STF
Processo: HC 237539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “LUIS HENRIQUE DA SILVA alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o HC n. 2343920-14.2023.8.26.0000.



    Nesta Corte, pretende a revogação da sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de furto qualificado, notadamente diante do reduzido valor dos objetos furtados – ‘que não ultrapassam R$ 807,00’ (fl. 4) –, da ausência de violência na conduta e da inexistência de pena a ser cumprida, haja vista a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento de penas anteriores.



    Decido.



    Consta dos autos que o Juiz de primeiro grau converteu o flagrante e justificou a prisão preventiva do paciente, ‘pelo modus operandi do crime, bem como pela renitência nos crimes contra o patrimônio’. Salientou que o acusado ‘teve sua pena julgada extinta, diante do integral cumprimento, aos 30 de outubro de 2023, ou seja, menos de um mês atrás’ (fl. 22).



    A Corte estadual entendeu devidamente fundamentada o decreto preventivo, porque o paciente ‘possui maus antecedentes e é reincidente específico’ (fl. 16).



    No caso, entendo devidamente fundamentada a ordem de encarceramento provisório do acusado, diante do risco de reiteração delitiva, comprovado pelos maus antecedentes e reincidência específica, além de haver sido preso um mês depois da extinção das penas anteriores pelo cumprimento.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações às instâncias ordinárias acerca das alegações deste writ, bem como o envio de senha de acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico do STJ.



    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “1. Seja a PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura, com base no princípio da última ratio e proporcionalidade; caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; (trata-se de delito sem violência ou grave ameaça a pessoa, cujo peticionário detém residência no distrito da culpa e labor lícito, bem como que a res furtiva é de valor extremamente baixo e já foi devidamente restituída a vítima).



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7). 



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator